Tribunal: TJDFT
Processo: 0711527-06.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0711527-06.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA FILHO, STERNA LINHAS AEREAS LTDA APELADO: STERNA LINHAS AEREAS LTDA, CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA FILHO DESPACHO Considerando o despacho de ID 42620232, que determinou que o apelante comprovasse a hipossuficiência dado o requerimento de concessão da gratuidade de justiça, certifique-se a Secretaria o decurso do prazo para manifestação do Apelante CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA FILHO. Caso não intimado, intime-se a parte para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias, na forma prevista no despacho acima citado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 7 de fevereiro de 2023